Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018096-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), LUZINEA NUNES ALMEIDA - CPF: 241.120.111-72 (EMBARGANTE), LENILDO DA SILVA NUNES - CPF: 207.301.011-34 (EMBARGADO), ROSELIO DA SILVA NUNES - CPF: 396.359.371-72 (EMBARGADO), ROSANGELO DA SILVA NUNES - CPF: 340.024.051-68 (EMBARGADO), ROSA MARIA DE CARVALHO NUNES - CPF: 909.048.261-04 (EMBARGADO), LUCIO CAMILO DA SILVA NUNES - CPF: 110.168.331-72 (EMBARGADO), LUCIELLY RAISSA DE CARVALHO NUNES - CPF: 079.356.651-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEVERINA BENEDITA SILVA NUNES - CPF: 283.936.191-49 (EMBARGADO), LUCIO CAMILO DA SILVA NUNES - CPF: 110.168.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINEA NUNES ALMEIDA - CPF: 241.120.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELO DA SILVA NUNES - CPF: 340.024.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA PATRICIA AMORIM NUNES - CPF: 405.415.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA DE CARVALHO NUNES - CPF: 909.048.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LENILDO DA SILVA NUNES - CPF: 207.301.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELIO DA SILVA NUNES - CPF: 396.359.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONVERSÃO DO RITO PARA ARROLAMENTO COMUM. DESPACHO REITERATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra despacho judicial que reiterou a conversão do rito do inventário para arrolamento comum, no processo nº 1003599-28.2017.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) omissão quanto ao parecer do Ministério Público; (ii) omissão de fatos supervenientes que afastam a preclusão; (iii) omissão de conteúdo decisório apto a ensejar recurso; e (iv) erro material quanto à interpretação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito do julgado.

4.

O acórdão embargado analisou os pontos levantados e entendeu que não houve omissão quanto ao parecer do Ministério Público, tampouco relevância nos fatos supervenientes apontados para afastar a preclusão.

5.

Concluiu-se que o despacho questionado não possuía conteúdo decisório novo, tratando-se apenas de reiteração de decisão anterior, razão pela qual o recurso não foi admitido.

6.

As alegações da embargante revelam mera inconformidade com o julgado e tentativa de rediscussão de mérito, o que excede os limites da via eleita (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Não cabe Embargos de Declaração para rediscutir o mérito do julgado, especialmente quando não há omissão, erro material ou conteúdo decisório novo no ato questionado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.001, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUZINEA NUNES ALMEIDA
contra acórdão de id. 329086898 que negou provimento ao Agravo interno mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de instrumento interposto
contra despacho proferido pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que reiterou a conversão do rito do inventário judicial para arrolamento comum no processo nº 1003599-28.2017.8.11.0041
.

A embargante alega omissões no julgado, notadamente quanto: (i) o parecer do Ministério Público, que opinou pelo restabelecimento do rito ordinário; (ii) a inexistência de preclusão diante de fatos supervenientes, como o falecimento do herdeiro Lúcio Camilo e a habilitação dos seus filhos menores; (iii) o cabimento do Agravo de Instrumento, diante da natureza decisória do ato impugnado e jurisprudência específica trazida; (iv) erro material, pois o acórdão embargado teria atribuído à decisão de 2019 conteúdo decisório que ela não possui. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios alegados, com o prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 331299396).

Os embargados requerem a rejeição dos Embargos (id. 335421391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões no acórdão quanto à ausência de manifestação sobre o parecer do Ministério Público, à inexistência de preclusão diante de fatos supervenientes relevantes, à natureza decisória do ato recorrido, bem como à análise de jurisprudência invocada pela parte embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não há omissão a ser reconhecida quanto ao parecer do Ministério Público, pois o acórdão consignou que a atuação do órgão ministerial ocorre de forma regular no processo de origem e que os argumentos constantes do parecer do Procurador de Justiça não foram suficientes para afastar a preclusão configurada. A simples ausência de acolhimento do entendimento ministerial não configura omissão.

O acórdão considerou expressamente que os fatos supervenientes alegados (falecimento de herdeiro, presença de menores) já estavam presentes no processo e conhecidos à época da ratificação do rito em 2019, não sendo suficientes para reabrir discussão preclusa.

Registrou-se que o despacho impugnado pelo Agravo de Instrumento não possuía conteúdo decisório novo, tratando-se de simples reiteração de ordens processuais anteriores. A tentativa de recorrer de despacho desprovido de carga decisória fere o disposto no art. 1.001 do CPC, como reconhecido no acórdão embargado.

A alegação de que o acórdão atribuiu à decisão de 2019 conteúdo inexistente também não prospera. O julgado foi claro ao registrar que a decisão de 2019 ratificou o rito de arrolamento anteriormente fixado em 2017.

Verifica-se, na verdade, que as matérias alegadas não se tratam de omissões ou erro material, mas de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026